Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-39.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008666-39.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BERNADETE ASSIS DA ROSA - CPF: 443.597.300-63 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrida:
Bernadete Assis da Rosa
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança para condená-lo ao pagamento da indenização referente à licença prêmio não usufruída pela servidora municipal aposentada durante a atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora faz jus à conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída, considerando que permaneceu afastada para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses durante o período aquisitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia quando da aposentadoria do servidor é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e entendimento sumulado pela Turma Recursal.

4.

A legislação municipal não veda expressamente a concessão da licença prêmio em razão de afastamento justificado para tratamento de saúde, inexistindo fundamento legal para negar a indenização à servidora.

5.

Diante da ausência de comprovação da concessão da licença prêmio no período aquisitivo correspondente, assiste à recorrida o direito à indenização correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída na atividade é devida ao servidor público aposentado, salvo quando utilizada para fins de contagem do tempo de serviço para aposentadoria. 2. O afastamento justificado para tratamento de saúde não impede a aquisição do direito à licença prêmio quando não há previsão legal expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, artigo 46 e artigo 55; Lei Complementar Municipal n.º 681/01, artigos 51 e 52; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 236.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n.º 2.023.655/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25/10/2022; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1002137-14.2018.8.11.0037, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 20/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrida:
Bernadete Assis da Rosa
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Município de Primavera do Leste-MT.

Ação:
de Cobrança – licença prêmio.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
-MT.

Sentença
(Id.

263143777
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o município recorrente a pagar à autora o valor relativo à licença prêmio inerente ao quinquênio 2015/2020.

Recurso Cível Inominado
(Id. 263143778
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, asseverando que, no quinquênio em questão, a autora permaneceu afastada para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

Contrarrazões
(Id. 263143780): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.º 1008666-39.2024.8.11.0037

Recorrentes:
Município de Primavera do Leste-MT.

Recorrida:
Bernadete Assis da Rosa
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste-MT contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
-MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança, proposta por Bernadete Assis da Rocha em face do município recorrente.

Na inicial, a autora relata que foi aposentada, tendo direito ao recebimento da licença prêmio não usufruída durante a atividade e não paga por ocasião do ato de aposentadoria.

Em contraponto, o município recorrente aduz que o pagamento não é devido, uma vez que a autora permaneceu afastada para tratamento de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses no respectivo quinquênio.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em analisar se é justa, ou não, a recusa da municipalidade em indenizar a autora pelo período de licença prêmio não usufruído durante a atividade.

Como é sabido, é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma Recursal, que editou a Súmula 08:

“É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”.

No caso dos autos, verifica-se que, ao longo de sua vida profissional, a servidora municipal foi forçada a se ausentar de suas funções para receber tratamento médico, sendo este um fato incontroverso nos autos.

Entretanto, a Lei Complementar Municipal n.º 681/01, que dispõe sobre o estatuto dos profissionais da educação do Município De Primavera do Leste-MT, dispõe que:

“Art. 51. Após cada qüinqüênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, o profissional da Educação fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com os vencimentos do cargo efetivo, ficando proibida sua conversão em espécie.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público municipal.

§ 2º É facultado ao Profissional da Educação fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Art. 52 Não se concederá licença-prêmio ao Profissional da Educação Municipal que, no período aquisitivo:

I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II - afastar-se do cargo em virtude de:

III - licença para tratar de interesse particular, sem subsídio;

IV - condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

Como se percebe, a legislação de regência não apresenta disposição que impeça o gozo da licença prêmio em caso de faltas justificadas, como no caso dos autos.

Nesse sentido, em face da inexistência de comprovação da concessão da licença-prêmio no período em questão, assiste à recorrida o direito de recebê-la de forma indenizada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS – APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10021371420188110037, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 20/03/2025